Tribunal: STF
Processo: ARE 1437269
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A.S.A. interpôs o presente agravo contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal de origem (eDoc 28), que inadmitiu recurso extraordinário por ele deduzido à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional teria ocorrido de forma reflexa, bem como seriam aplicáveis, ao caso, os Enunciados nºs 279, 282 e 284 das Súmulas desta Suprema Corte.



    Em suas razões recursais (eDoc 30), o recorrente refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado (eDoc 15, fls. 2):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Decisão de pronúncia - Homicídio qualificado tentado - Artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, § 2ª-A, inciso I e § 7º, inciso III, c. c. artigo 14, inciso II, e no artigo 61, inciso II, alínea “e”, todos do Código Penal - Desclassificação - Afastamento do animus necandi, com corolário reconhecimento do cometimento do delito de lesão corporal - Impossibilidade - Materialidade comprovada e autoria indiciária que encontra respaldo nas provas coligidas aos autos - Quadro probatório que não permite reconhecer, nesta sede, a ausência do intento homicida - Divergência entre as versões apresentadas pela vítima e pelo réu - Indícios comprovados pelos laudos periciais e prova oral de compatibilidade da palavra da vítima - Necessidade de apreciação do caso pelo Conselho de Sentença - Hipótese de manutenção da r. decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação - Afastamento das qualificadoras Descabimento - Análise que exigiria o ingresso no meritum causae - Inadmissibilidade, sob pena de invasão na esfera de competência do Tribunal do Júri Popular - RECURSO DESPROVIDO.



    (Recurso em sentido estrito nº 0011413-85.2015.8.26.0001, desembargador Silmar Fernandes) 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 18), o recorrente aponta violação ao art. 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, e sustenta, em síntese, que “a dúvida relevante sobre um conjunto probatório composto por elementos incriminatórios e absolutórios enseja aplicação do in dubio pro reo, e não o necessário encaminhamento do acusado ao tribunal do júri”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Correta a decisão agravada.



    A violação apontada no apelo extremo não foi apreciada pelo acórdão recorrido, tampouco suscitada nos embargos de declaração opostos pelo ora agravante. Tal circunstância atrai os óbices dos Enunciados nºs 282 e 356 das Súmulas/STF (ausência de prequestionamento da matéria constitucional), consoante tem proclamado a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. MATÉRIA-PRIMA COM CONDIÇOES IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...] III - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    [...] VI - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.361.019 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    De outro lado, ainda que superado referido óbice, razão não assistiria ao recorrente. 



    É que, da análise dos autos, verifico que o Tribunal de Justiça de origem, a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional e com base no acervo fático-probatório constante dos autos, decidiu por manter a decisão de pronúncia do ora recorrente pela tentativa de homicídio qualificado.



    Colho do acórdão impugnado o seguinte trecho elucidativo (eDoc 15, fls. 23/28):



    Nota-se que da prova oral colhida, em conjunto com os laudos periciais, extrai-se que há relatos de que o recorrente além de agredir a vítima reiteradamente, teria atentado contra sua vida com o uso de faca, é o quanto basta para colocar em dúvida a existência do animus necandi não havendo que se falar em desclassificação ou impronúncia. 



    E em face da existência de dúvida, deve ser o caso submetido ao Juiz constitucionalmente previsto para a causa: o Tribunal do Júri Popular.



    [...]



    Tampouco haveria que se afastar a decisão de pronúncia em razão do pedido elaborado pelo membro do Parquet em alegações finais para desclassificação do delito, eis que este não é vinculativo.



    Sendo assim, versa o artigo 385 do Código de Processo Penal que “Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.”



    [...]



    Do mesmo modo, irrelevante o fato do promotor de justiça atuante quando das alegações finais opinar pela desclassificação, ao passo que o mesmo órgão, quando das contrarrazões deste recurso, sustentar a manutenção da decisão de pronúncia.



    [...]



    Ressalta-se que o laudo pericial de fls. 22/24 atestou diversos edemas e escoriações no corpo da vítima. Ao passo que o laudo complementar de fls. 84/85 concluiu que a partir dessas lesões, houve também, posteriormente descoberta após queixas de dores pela vítima, a partir de tomografia computadorizada, fratura em vértebra, o que acarretou incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias.



    Tampouco o fato de a ofendida não ter sofrido lesão pérfuro-cortante ou cortante no pescoço afasta a tese de animus necandi. Isso porque, o laudo pericial atesta entre outras escoriações, escoriação em região posterior cervical, ou seja, no pescoço, lesão compatível com a narrativa da vítima no sentido de que afastou a faca de seu pescoço antes que o réu pudesse a pressionar mais forte.



    Tais conclusões se coadunam com os relatos das vítimas e das testemunhas ouvidas. Também se ressalta, que tais laudos foram assinados por perícia oficial, e em que pese a oitiva da testemunha Osvaldo, que não foi signatário de nenhum desses laudos, não há nada que invalide as conclusões dos referidos documentos.



    [...]



    De tal modo, o laudo complementar se baseou em atendimento hospitalar ocorrido no dia seguinte ao crime, no qual a ofendida foi submetida a uma tomografia computadorizada, exame que identificou "fratura de vértebra lombar" (fls. 345 e 358/362).



    Como bem decidido pela r. decisão ora atacada, não havendo testemunhas presenciais dos fatos, tem-se, portanto, um aparente conflito entre a palavra da vítima “no sentido de que o acusado, após espancá-la, pressionou uma faca contra seu pescoço no intuito de matá-la, somente não atingindo seu intento criminoso porquanto esta aproveitou-se de um momento de distração do agressor e conseguiu fugir”, contra a palavra do réu, no sentido de que “apenas teve 'uma discussão acalorada' com sua esposa”.



    [...]



    Sendo assim, em que pese a tentativa de se desqualificar a palavra da ofendida, não há elementos concretos nesses autos para tal, devendo, de rigor, o julgamento ser levado ao Júri Popular; sobretudo pelo fato de que há indícios de que a natureza das lesões na vítima (fratura da coluna vertebral) afastam a versão da defesa no sentido de que se tratou apenas de uma "discussão acalorada" entre marido e mulher.



     



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo demandaria, necessariamente, a prévia análise da interpretação dada à legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.054.850 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.152.611 AgR e; ARE 1.268.674 AgR, ministro Gilmar Mendes):



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.269.028 AgR – ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DEFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DA PEÇA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5°, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...]



    II – O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5°, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.122.497 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Registro, por fim, que a conclusão do acórdão impugnado — no sentido de que o pedido do Ministério Público em alegações finais não é vinculativo — está de acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, que “tem entendido que não fere o sistema acusatório a não vinculação do julgador à manifestação do representante do Parquet” (ARE 1.322.866 AgR, ministro Dias Toffoli). 



    No mesmo sentido, em casos fronteiriços, cito os seguintes acórdãos deste Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO VINCULAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO.



    [...] 



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o juiz não está vinculado ao pedido de impronúncia ou absolvição formulado pela acusação em alegações finais. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 924.290 ED, ministro Roberto Barroso - grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO COMETIDO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. 



    1. Manifestação do Ministério Público em alegações finais: não vinculação do Poder Judiciário. 



    [...]



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 700.012 ED, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente agravo.



    4. Intime-se.



Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



  Documento assinado digitalmente